Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-30.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000476-30.2025.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:
GILBERTO AZEVEDO DA SILVA

APELADO: LINDINEY BARBOSA PINTO

Advogado(s)
:
OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE TANHAÇU. NULIDADE DO VÍNCULO. FUNÇÃO PERMANENTE (MOTORISTA). AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO. TEMA 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Tanhaçu contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por servidor temporário. Discute-se no recurso a condenação do ente público ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário decorrentes de contrato nulo firmado sem concurso público para a função de motorista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS em caso de nulidade da contratação temporária; (ii) estabelecer se, diante do desvirtuamento do contrato temporário, são devidas as verbas de férias e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A função de motorista possui natureza permanente, não se enquadrando na excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF, o que torna nula a contratação temporária realizada sem concurso público.

2. A nulidade da contratação não afasta o direito aos depósitos do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e tese firmada pelo STF no Tema 916, sendo dever da Administração efetuar o pagamento dos valores não depositados.

3. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão da natureza permanente da função e das renovações sucessivas, são devidos o 13º salário e as férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do Tema 551 do STF, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

1.
“A contratação temporária nula, por afronta ao art. 37, II e IX da CF, gera direito ao recebimento dos depósitos do FGTS (Tema 916/STF)”.

2.
“O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado pela execução de função permanente e renovações sucessivas, assegura ao servidor o direito ao recebimento de 13º salário e férias acrescidas de 1/3 (Tema 551/STF)”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000476-30.2025.8.05.0253
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE TANHAÇU
e como Apelado
LINDINEY BARBOSA PINTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça